Tribunal: TJBA
Processo: 8132763-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132763-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE TROPICAL

Advogado(s)
:
FERNANDO AVILA NONATO

APELADO: MENDES & GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
ONESIMO BASTOS MENDES, FELIPE GOES LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO PARQUE TROPICAL contra sentença que, ao reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, extinguiu o feito sem resolução do mérito, mas imputou ao embargante o pagamento das custas processuais, sob fundamento de ausência de citação. O apelante sustenta que, diante do princípio da causalidade, a responsabilidade pelas despesas processuais deveria recair sobre o exequente, MENDES & GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS, que teria dado causa à propositura da execução indevida.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se é legítima a imposição de custas processuais ao embargante, nos embargos à execução extintos por perda superveniente do objeto, uma vez que a exceção de pré-executividade, oposta anteriormente e com os mesmos fundamentos, já havia sido acolhida.

III. Razões de decidir

1.

A jurisprudência dominante admite que a oposição simultânea de embargos à execução e exceção de pré-executividade é possível, mas recomenda que sejam abordadas matérias distintas.

2.

No presente caso, ambos os instrumentos processuais abordaram as mesmas questões, o que denota desnecessidade da via dos embargos, pois a defesa já havia sido apresentada por meio da exceção acolhida.

3.

O ajuizamento dos embargos à execução com idênticas alegações, após a oposição da exceção, foi considerado inadequado e deu causa à tramitação do processo, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais ao apelante.

4.

A responsabilização por custas processuais deve seguir o princípio da causalidade, mas, na espécie, não se mostra cabível sua inversão, considerando que a duplicidade de defesa foi opção da parte apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos à execução com os mesmos fundamentos de exceção de pré-executividade anteriormente acolhida não justifica a redistribuição das custas processuais. 2. Em caso de perda superveniente do objeto, a responsabilidade pelas despesas segue o princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa à tramitação do feito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8132763-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.